Tribunal: TJSP
Processo: 1500644-15.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500644-15.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
CLEITON DANILO DA SILVA SOUZA e FRANCISCA ROSA DE CARVALHO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
Provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia
de recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500644-15.2019 Limeira
Apelantes: Cleiton Daniel da Silva Souza e Francisca Rosa de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Edson José de Araújo Júnior
Voto no 19747
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas - penas e regimes bem
aplicados recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por CLEITON
DANIEL DA SILVA SOUZA e FRANCISCA ROSA DE CARVALHO,
em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 276/283 cujo
relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao
art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, CLEITON às penas de 5 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 555 dias-multa e FRANCISCA às penas de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 680 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 324/340. Pugna pela absolvição ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
3
subsidiariamente, seja reduzida a pena, afastando-se os maus
antecedentes, aplicando-se a causa de diminuição de pena, seja
afastada ou reduzida a multa, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e fixado regime prisional mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls.
346/354).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 376/382).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
Os
Apelantes
foram
condenados
como
incursos nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
porque no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 19h40min, Na
Rua Carminé Maimone, no 202, Parque Residencial João Ometto,
Limeira/SP, tinham em depósito, para fins de tráfico, droga consistente
5 tijolos de maconha, pesando, aproximadamente, 1.794,2 gramas,
substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
4
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Réus.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 246/248 que constatou tratar-se
de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O corréu CLEITON, em juízo, confessou o
tráfico, mas isentou a participação de sua mãe, a corré FRANCISCA,
afirmando que ela não sabia que havia droga em sua residência.
A corré FRANCISCA, em juízo, negou o
tráfico.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que realizavam patrulhamento
quando foram informados por um popular da prática de tráfico no local
e, com as informações foram ao endereço. Afirmaram que no local
avistaram a corré sentada e quando a corré percebeu a aproximação
da polícia trancou o portão com corrente e cadeado e gritou mais de
uma vez para o interior da residência que era a polícia. Afirmaram que
viram três pessoas correndo para o fundo, mas dois conseguiram fugir
pelo telhado. Conseguiram abordar o corréu que estava no quarto,
onde localizaram a droga e dinheiro.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
5
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do depoimento
testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos
probatórios produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
dos Apelantes como incursos no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
6
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido
pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, não
merecendo reparo em seu quantum.
Na primeira fase a pena-base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, diante da quantidade de entorpecente (5
tijolos de maconha, pesando, aproximadamente, 1.794,2 gramas).
Com relação ao corréu CLEITON o aumento
foi maior em razão dos maus antecedentes.
Ressalte-se que o período depurador da
reincidência não possui o condão de afastar a valoração da
condenação por mau antecedente, nos termos da tese fixada pelo
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n.o
593.818/SC, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, tema n.o
150 da repercussão geral: "Não se aplica para o reconhecimento dos
maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal."
Na segunda fase, com o reconhecimento da
atenuante referente a confissão a pena foi reduzida em 1/6 quanto ao
corréu CLEITON e com o reconhecimento da reincidência a pena foi
majorada em 1/6 quanto a corré FRANCISCA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
7
Impossível
a
aplicação
da
causa
de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a
não satisfação do requisito de não se dedicar às atividades criminosas.
Conforme já supramencionado, os Réus
tinham em depósito 5 tijolos de maconha, pesando, aproximadamente,
1.794,2 gramas. Ora, a quantidade de entorpecente comprova que se
dedicavam às atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja, aquele
destinatário da causa especial de diminuição de pena é aquele que
não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso dos autos.
Nem se cogite de bis in idem, porquanto uma
coisa é a pena-base ser aumentada pela quantidade de drogas, nos
termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, e outra bem diversa é se
comprovar outro fato completamente diverso justamente pela
quantidade de drogas, afastando-se a minorante. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal acerca da quantidade de drogas e art. 42,
da Lei n. 11.343/06, refere-se ao fato de se aumentar a pena-base e
diminuir-se a menor pela minorante especial por duas vezes pela
quantidade de drogas, questão diversa da ora tratada.
Ademais, o corréu CLEITON possui maus
antecedentes e a corré FRANCISCA é reincidente e, de acordo com o
§ 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, apenas incide a causa de diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
8
de pena “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a
diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta e também evidenciada pela quantidade da droga
apreendida, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, e
entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
E ainda, não há que se falar em
inconstitucionalidade da multa fixada na Lei 11.343/06, com incidência
do art. 49 do Código Penal.
O Legislador entendeu por bem estabelecer a
sanção de multa em patamar condizente com a realidade do tráfico de
drogas, considerando a natureza lucrativa, bem como seus efeitos à
sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com características
particulares. A verdade é que o legislador, em atenção à
Constituição, em sua elaboração tratou de um dos mais graves
crimes de nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500644-15.2019.8.26.0320 -Voto no 19747
9
liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda). De se anotar, ademais, que os
traficantes agem imbuídos do intuito do lucro fácil e certo.
Edificante e providencial, portanto, que o legislador tenha
procurado não apenas, de forma mais severa, restringir a
liberdade dos autores desse delito, mas também endurecer as
multas pela sua prática, visando o desestímulo” (TJ/SP,
Apelação no 993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza
Lourenço).
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se
a
prisão
preventiva,
pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se
os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator